Tribunal: STF
Processo: ARE 678737
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. IMPUTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE CREDITAMENTO A PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DA DEMANDA JUDICIAL ORIGINÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.09.2011.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição da República.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.